Tribunal: TJES
Processo: 5019363-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019363-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ARNALDO PEREIRA e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, fixou a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, admitindo o cabimento excepcional do agravo de instrumento em hipóteses de urgência, caracterizada pela inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação.

2. A mitigação do rol taxativo exige demonstração concreta de urgência, ou seja, de que a análise da matéria em momento posterior será inócua, causando prejuízo irreparável ou comprometendo a utilidade do provimento jurisdicional.

3. No caso concreto, a decisão que indeferiu o pedido de nova perícia não configura situação de urgência, uma vez que não impede a continuidade do processo nem gera prejuízo imediato ou irreversível aos agravantes, podendo a matéria ser reexaminada em eventual apelação.
4. A jurisprudência do TJES e de outros tribunais estaduais reitera a inaplicabilidade do agravo de instrumento para impugnar decisões interlocutórias que versam sobre produção de provas, ausente urgência nos moldes definidos pelo STJ.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSÉ ARNALDO PEREIRA e TÂNIA ROSANE POUBEL PEREIRA
em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, no bojo da ação de desapropriação n.º 5004688-78.2021.8.08.0035.

Na origem, os agravantes insurgiram-se contra o indeferimento do pedido de realização de nova perícia, com enfoque em restrições ambientais incidentes sobre o imóvel desapropriado, sustentando que a prova pericial seria insuficiente e que o perito não deteria qualificação técnica para avaliar a matéria ambiental.

A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por entender ausente a urgência necessária à mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, razão pela qual seria inadmissível o manejo da via eleita (id. 11454306).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019363-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ARNALDO PEREIRA, TANIA ROSANE POUBEL PEREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSÉ ARNALDO PEREIRA e TÂNIA ROSANE POUBEL PEREIRA
em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, no bojo da ação de desapropriação n.º 5004688-78.2021.8.08.0035.

Na origem, os agravantes insurgiram-se contra o indeferimento do pedido de realização de nova perícia, com enfoque em restrições ambientais incidentes sobre o imóvel desapropriado, sustentando que a prova pericial seria insuficiente e que o perito não deteria qualificação técnica para avaliar a matéria ambiental.

A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por entender ausente a urgência necessária à mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, razão pela qual seria inadmissível o manejo da via eleita (id. 11454306).

E, ao cotejar novamente os autos, com a devida vênia, entendo não ser o caso de reforma da decisão ora vergastada.

Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396 e 1.704.526 definiu que o rol do artigo 1.015, do CPC é de taxatividade mitigada.

Em análise do voto da Ministra Nancy Andrighi, relatora dos recursos, restou evidente que a interpretação do rol do agravo de instrumento não pode deixar de observar a intenção do legislador que foi de restringir a utilização do recurso. Porém, como ficou assentado no julgamento dos recursos paradigmas, o rol do artigo 1.015, do CPC, deveria comportar interpretação à luz do texto constitucional, mormente no que diz respeito à vertente axiológica do efetivo acesso à justiça considerado como o direito ao procedimento adequado, à tutela efetiva e tempestiva.

Sobre o tema:

O direito à tutela jurisdicional, o direito a um procedimento adequado, o direito a técnicas processuais adequadas para efetivar o direito afirmado, o direito à prova e o direito de recorrer são corolários do exercício do direito de ação. Todos são situações jurídicas que compõem o conteúdo eficacial do direito de ação. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Vol. 1. 17ª edição. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 285).

Nesse contexto, prevaleceu a tese da taxatividade mitigada que comportaria a compreensão de que o rol do artigo 1.015, do CPC, é taxativo – nos termos da intenção do legislador – porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que limita-se às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação.

Com isso, respeita-se a escolha legislativa de limitação do cabimento do recurso, mas, por compreender que o exercício da previsão futura, de todas as situações cuja análise imediata se torna necessária por uma questão de urgência e efetividade, adota-se a tese da taxatividade mitigada.

Nessa linha, resta claro do voto da Ministra Relatora que a tese proposta foi feita de forma restrita, acrescendo-se uma hipótese de cabimento excepcional a partir de um requisito objetivo que seria a urgência da medida decorrente da inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação. Veja-se de trecho do voto publicado ainda sem a devida correção:

A tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo – a
urgência
que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação –, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito
urgência
, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações.

Não há que se falar, destaque-se, em desrespeito a consciente escolha político-legislativa de restringir o cabimento do agravo de instrumento, mas, sim, de interpretar o dispositivo em conformidade com a vontade do legislador e que é subjacente à norma jurídica, qual seja, o recurso de agravo de instrumento é sempre cabível para as
“situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”
, nos termos do Parecer nº 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego.

Em última análise, trata-se de reconhecer que o rol do art. 1.015 do CPC possui uma singular espécie de taxatividade mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, sem a qual haveria desrespeito às normas fundamentais do próprio CPC e grave prejuízo às partes ou ao próprio processo. (grifos do original)

No caso em análise, não vislumbro a urgência necessária a justificar a mitigação da regra da taxatividade. A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de nova perícia, não impede a continuidade regular do processo nem causa prejuízo imediato e irreparável aos agravantes.

Ainda que os agravantes aleguem deficiência na perícia realizada e falta de qualificação técnica do perito, tais questões poderão ser devidamente suscitadas e analisadas no momento processual oportuno, especialmente durante a fase de apelação, sem que isso comprometa a efetividade da tutela jurisdicional.

Aliás, essa conclusão já foi adotada em casos análogos neste Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO – DESPESAS PROCESSUAIS – DEVER DA PARTE – IMPUGNAÇÃO – PROVA PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Dada a inexistência de preclusão processual nas questões controvertidas inerentes à instrução probatória e por não se inserirem no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, devem ser impugnadas em preliminar de apelação, não havendo que se falar no manejo do agravo de instrumento para tanto. 2. Segundo dispõe o art. 82, do CPC, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final.
3. Os litigantes no processo civil dispõem de ferramenta adequada para a impugnação da prova pericial produzida na ação de primeiro grau, a teor do que dispõe o art. 477 e § 1º, do CPC, o que reforça ainda mais a impropriedade do uso da via do agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e improvido
. (TJES; Agravo intertno no agravo de instrumento nº. 5001447-36.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg. 04/09/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – DANO MARGINAL EM SENTIDO ESTRITO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE CONFIGURE O CABIMENTO E A IMPOSSIBILIDADE DE AGUARDAR A APRECIAÇÃO PELA VIA DE PRELIMINAR DE APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao laudo pericial, bem como indeferiu outros pedidos formulados pelo recorrente alusivos à perícia realizada na origem. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça promoveu significativa alteração na taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC quando do julgamento do REsp nº 1.704.520, fixando-se a tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 3. Dois são os critérios para aferir se determinada decisão interlocutória é impugnável pela via do agravo de instrumento: (i) estar ela constante no rol do artigo 1.015 do CPC; e (ii) o comando versar sobre matéria urgente, cuja análise apenas em sede de apelação acarretaria inutilidade do julgamento como um todo. 4. O critério da urgência utilizado pela Corte Cidadã é o do dano marginal em sentido estrito, isto é, aquele que advém da simples duração do processo. 5. No caso em apreço, não há que se falar em urgência a ensejar que o determinado comando decisório seja impugnável pela via do agravo de instrumento, pois, caso a presente demanda seja julgada de forma desfavorável ao ora recorrente, essa poderá impugnar a referida matéria no bojo de sua apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC), e, em caso de provimento do recurso, tal fato não ensejará a nulidade de atos processuais, mas, apenas, a reforma da sentença. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003640-58.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/08/2022).

Trago à baila, também, o entendimento de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece do agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. A decisão recorrida se limitou a indeferir impugnação ao laudo pericial. 4. Na hipótese, não se verifica urgência na análise da questão, a qual poderá ser suscitada como preliminar de apelação, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil, oportunidade em que a tese será analisada pelo Tribunal, com base na argumentação lançada na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido
. (TJDF; AIN 07138.90-27.2022.8.07.0000; Ac. 163.6134; Terceira Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva; Julg. 27/10/2022; Publ. PJe 23/11/2022)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. Recurso do agravante.
Defesa pelo cabimento do agravo de instrumento da decisão que rejeita impugnação ao laudo pericial. Não acolhimento. Incabível o recurso de agravo de instrumento pelo rol do artigo 1.015 do código de processo civil e pela inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada, nos termos dos recursos representativos de controvérsia nº 1696396/MT e nº 1704520/MT. Ausência de urgência. Fundamentos não aptos a demonstrar a possibilidade de conhecimento do recurso. Decisão mantida. Agravo interno conhecido e não provido
. (TJPR; AgInt 0071551-87.2021.8.16.00001; Matelândia; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Rosana Andriguetto de Carvalho; Julg. 16/12/2022; DJPR 16/12/2022)

Assim, mesmo admitindo, apenas por argumentar, que o STJ teria superado (
overruling
) seu entendimento prévio e adotado distinção (
distinguishing
) para as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, ainda assim seu recurso não haveria de ser conhecido, exatamente porque não se extrai dos autos o requisito da
urgência
da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento de eventual apelação.

Destarte, ausente a demonstração do requisito urgência da qual decorreria a inutilidade do futuro julgamento de apelação cível, não é possível conhecer do agravo de instrumento interposto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 29.04.2025:

Declaro minha suspeição para atuar no presente feito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019363-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE ARNALDO PEREIRA, TANIA ROSANE POUBEL PEREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO VISTA

Senhor Presidente, eminentes Pares, pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a matéria.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por JOSÉ ARNALDO PEREIRA e TÂNIA ROSANE POUBEL PEREIRA em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, no bojo da ação de desapropriação n.º 5004688-78.2021.8.08.0035, sob o fundamento de que a matéria não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e não há urgência que justifique a taxatividade mitigada.

A controvérsia decorre de ação de desapropriação promovida pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, na qual JOSÉ ARNALDO PEREIRA e TÂNIA ROSANE POUBEL PEREIRA figuram como expropriados.

Durante o curso da ação, foi produzida perícia judicial para a fixação do valor da indenização, que foi impugnada pelos ora agravantes, questionando a validade do laudo técnico, ao argumento de que este não atendeu às determinações fixadas nos autos do agravo de instrumento nº 5004441-08.2021.8.08.0000, especialmente no que se refere à análise das restrições ambientais, apontadas como elemento central da controvérsia para aferição do justo valor do imóvel desapropriado.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de realização de nova perícia, sob os seguintes fundamentos:

[...] Da impugnação ao laudo pericial de esclarecimentos.

De plano, verifica-se que, por meio de laudo de esclarecimentos (ID. 33619586), o perito respondeu todos os quesitos suplementares das partes a contento.

Com efeito,
o perito justificou a adoção de fator de depreciação no valor do imóvel para a “Situação 02”, ante a necessidade de refletir as limitações de uso do terreno, decorrente de esse terreno “ser pertencente a Unidade de Conservação da Natureza”, o que foi realizado com fundamento nas normas técnicas de regência (NBR 14.652-1:2019- 7 – situação atípica: método comparativo direto de dados de mercado”).

Ademais, o perito deixou de responder questionamentos sobre matéria tipicamente ambiental, por estar fora do objeto da perícia. Nesse sentido, destaco o item 9 dos questionamentos do requerido:

9- É correto afirmar que, na ocasião da Perícia, as áreas próximas à em estudo perderam totalmente suas características ambientais? Tais como presença de corte se árvores, regularização de terreno, entre outros? Qual foi a justificativa técnica da SEMMA/VV para expedir a autorização ambiental e permitir a terraplenagem da área?

Resposta- Está questão implica em análise ambiental, não sendo de competência deste Perito.

Por fim,
o perito justificou a escolha das amostras para aferição de valor de mercado (questionamento do Município), esclarecendo que não foram utilizados dados extraídos da Região Administrativa 01 e que “todos os dados da amostra do laudo tratam-se de terra nua e fazem parte da Região Administrativa 05 do Município de Vila Velha” e que a margem de escolha das amostras é regulamentada pela norma técnica respectiva (Item 8.2- NBR 14653-2”).

Sendo assim, considerando-se que foram esclarecidos todos os questionamentos das partes, com fundamento nas normas técnicas que regem a avaliação de imóveis, deixo de acolher as novas impugnações formuladas pelas partes em relação ao laudo pericial de esclarecimentos.

Do pedido de nova perícia.

Como relatado, a parte requerida reiterou pedido de nova perícia, para incluir em seu objeto também as questões ambientais levantadas pelos réus (características ambientais do imóvel que justifiquem sua inclusão em Unidade de Conservação).

Contudo, conforme destacado por meio da decisão ID. 31204723, este Juízo adotou entendimento de que o objeto da perícia na ação de desapropriação é limitado à aferição do valor de mercado do imóvel.

Por conseguinte,
se o imóvel é atingido por restrição de uso prevista em lei ambiental, essa restrição poderá afetar negativamente o preço do imóvel, tal como aferido pelo Expert.

Registre-se, inclusive, que o perito elaborou histórico das restrições de uso incidentes sobre o imóvel (lote 03), do qual se infere que o bem já sofria restrições uso de natureza ambiental desde a década de 1990, das quais o proprietário, inclusive, teria sido notificado desde então (ID. 19140068 – p. 8)
.

Assim, procedeu corretamente o perito ao deixar de responder questões de natureza tipicamente ambiental (que não foram objeto da perícia), tendo respondido os quesitos que estavam alinhados com o objeto da perícia (valor de mercado do bem), quesitos para os quais tinha a devida qualificação técnica.

Assim, por todo o exposto, indefiro pedido de nova perícia e indefiro as impugnações ao laudo pericial de esclarecimentos. [...]

Diante do indeferimento judicial do pedido de refazimento da prova pericial, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento, sustentando a necessidade de realização de nova perícia, com enfoque em restrições ambientais incidentes sobre o imóvel desapropriado, sustentando que a prova pericial seria insuficiente e que o perito não deteria qualificação técnica para avaliar a matéria ambiental.

O agravo de instrumento interposto não fora conhecido, por entender o Eminente Relator pela ausência de subsunção ao preceito legal do art. 1.015 do Código de Processo Civil, ou mesmo da potencial mitigação definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 988, pois não haveria urgência no caso concreto.

A controvérsia central, portanto, reside na análise do cabimento do recurso de agravo de instrumento na hipótese de indeferimento do refazimento de prova pericial, para a fixação do valor indenizatório em ação de desapropriação.

Na hipótese vertente, n
as razões recursais do agravo de instrumento (id. 11376555), os agravantes sustentam que acórdão proferido anteriormente pelo TJES reconheceu expressamente que o ponto central da controvérsia era a existência (ou não) de restrições ambientais incidentes sobre o imóvel expropriado, e que a decisão agravada ignorou essa diretriz e indeferiu a realização de nova perícia, restringindo o objeto pericial à mera avaliação de mercado. Afirmam a insuficiência e inadequação do laudo pericial, e que o perito nomeado, engenheiro civil, não detém expertise técnica ambiental, admitindo não ter condições de responder quesitos de natureza ambiental, reconhecendo que extrapolavam sua área de atuação, além de ter utilizou metodologia ultrapassada (“Fator de Reserva Legal”), sem amparo técnico contemporâneo.

Não obstante, malgrado as razões de inconformismo manifestadas pelo agravante, verifica-se que a perícia observou corretamente a incidência da legislação ambiental estadual, colacionando ao laudo, de forma expressa, o histórico da legislação que criou a Reserva de Jacarenema, informando o valor de mercado do imóvel dos agravados sem que fosse considerada a restrição ambiental, fixando o montante de R$ 1.510.000,00 (um milhão quinhentos e dez mil reais), bem como à luz das restrições de uso do bem, por se tratar de área incluída em grupo de Unidade de Conservação Proteção Integral, perfazendo o valor indenizável de R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais).

Com efeito, não se ignora a possibilidade de mitigação do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil
quando houver risco de inutilidade do julgamento em apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Todavia, se a discussão envolvendo indeferimento de prova não perde sua utilidade caso enfrentada em eventual preliminar de apelação, não há fundamento para conhecer o agravo de instrumento que trata da matéria.

De outro modo, ausente o risco concreto de prejuízo irreparável e subsistindo a possibilidade de exame posterior em sede recursal ordinária, a decisão interlocutória que indefere a prova não se insere nas hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência, devendo-se manter a orientação restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento.

Na espécie, tendo sido observada a legislação de rigor, tendo o ilustre perito fixado os parâmetros do montante a ser indenizado, cabe ao Juízo singular decidir quanto ao acolhimento das considerações estabelecidas pelo laudo técnico para reconhecimento ou não da incidência da legislação ambiental, de modo que eventual nulidade deverá ser objeto de apreciação em recurso de apelação.

Por todo o exposto, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator, para negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Presencial de 27/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.